Tribunal: TJSP
Processo: 1001264-06.2023.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Alegação de que o percentual dos juros remuneratórios está em desconformidade com a Instrução Normativa INSS no 28/2008, a qual determina que o Custo Efetivo Total (CET) deve observar a limitação nela contida. Sentença de improcedência. Percentual relativo ao CET mensal que deve ser limitado àquele indicado na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Abusividade reconhecida

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Alegação de que o percentual dos juros remuneratórios está em desconformidade com a Instrução Normativa INSS no 28/2008, a qual determina que o Custo Efetivo Total (CET) deve observar a limitação nela contida. Sentença de improcedência. Percentual relativo ao CET mensal que deve ser limitado àquele indicado na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. Abusividade reconhecida (princípio da colegialidade). Necessidade de recálculo do valor das parcelas, observado o percentual do CET mensal previsto na instrução normativa. Sentença reformada. Recurso provido.